Tribunal: TJMT
Processo: 1011278-03.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011278-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ERIK MOCELIN SCHNAIDER - CPF: 056.985.441-58 (IMPETRANTE), JUÍZO DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ERIK MOCELIN SCHNAIDER - CPF: 056.985.441-58 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FRANCISCO RODRIGUES MACEDO - CPF: 098.436.581-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011278-03.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E RESISTÊNCIA – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AGENTE MULTIRREINCIDENTE – EXTENSA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – DESCABIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19 – ALEGAÇÕES VAGAS E GENÉRICAS – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se o paciente ostenta duas condenações definitivas pela prática de crime do crime de roubo circunstanciado e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, é induvidoso o risco concreto de reiteração da prática delitiva, caso colocado em liberdade, sendo descabida a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Diante da multirreincidência do paciente é prematuro afirmar que, se condenado, cumprirá sua reprimenda em regime diverso do fechado, ofendendo, assim, o princípio da homogeneidade.

Não se pode falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas com fundamento no risco de contágio do COVID-19, se não consta dos autos nenhum documento médico hábil a comprovar o estado de saúde do custodiado, ou que ele integre grupo de risco de contágio do novo coronavírus, a justificar a imprescindibilidade da medida pleiteada pela defesa.

Não há excesso de prazo para formação da culpa, quando não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011278-03.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Diogo Madrid Horita, em favor de Erik Mocelin Schnaider, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, em sua modalidade tentada, e de resistência [art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, e art. 329, todos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah.

O impetrante aduz que a prisão preventiva está calcada na gravidade abstrata do tipo penal, garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e risco de reiteração, sem a exposição de motivos concretos que justifiquem a imposição da medida extrema.

Sustenta que o Judiciário deve assumir sua cota de responsabilidade sobre o estado de coisas inconstitucional que é o sistema penitenciário, evitando prisões desnecessárias, máxime em virtude da pandemia do COVID-19, cujo contágio cresce diariamente.

Argumenta ainda que, caso condenado, o regime prisional a ser imposto será diverso do fechado, devendo ser aplicadas medidas mais brandas, dentre elas, o comparecimento periódico em juízo.

Acrescenta que o paciente está preso desde 17/6/2019, encontrando-se o processo na fase de memoriais finais, destacando o impetrante que, em razão da suspensão de sessões presenciais do Tribunal do Júri, evidenciado está o excesso de prazo para formação da culpa.

Postula, ao final, a concessão da ordem, com a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011278-03.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Erik Mocelin Schnaider
, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, em sua modalidade tentada, e de resistência [art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, e art. 329, todos do CP], segundo se depreende de excerto da exordial acusatória:

“I – Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia
15 de junho de 2019
, por volta das
22h10min
, na residência e propriedade do senhor
Francinaldo Costa Marinho
(fl. 40), localizada no Distrito de Novo Eldorado, Tapurah/MT,
ERIK MOCELIN SCHNEIDER

tentou matar

Francisco Rodrigues Macedo
,
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
, desferindo-lhe, surpreendentemente, um golpe com instrumento cortante na cabeça, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito de fls. 32/33,
somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade
,
consistentes na fuga da vítima e no atendimento médico eficaz que lhe foi prestado
.

II – Consta ainda que,
na residência de propriedade da genitora do denunciado
, localizada no Distrito de Novo Eldorado, Tapurah/MT,
ERIK MOCELIN SCHNEIDER

opôs-se à execução de ato legal mediante violência a funcionário público competente para executá-la
.

Segundo apurado, na data, local e horário acima descritos,
a vítima Francisco Rodrigues Macedo encontrava-se na casa de seu amigo Francinaldo
,
ingerindo bebida alcoólica
.

Em dado momento,
o denunciado ERIK dirigiu-se ao local e
,
inesperadamente e sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação
,
desferiu-lhe um golpe com instrumento cortante
, atingindo-a na cabeça, provocando-lhe a lesão descrita no auto de exame de corpo de delito de fls. 32/33.

A vítima, por sua vez, conseguiu fugir, momento em que ERIK retornou à sua residência, tomou posse de um machado e voltou dizendo que ‘terminaria o serviço’.

Temendo por sua vida, a vítima deslocou-se até à casa de seu vizinho, sendo posteriormente levada ao hospital, onde recebeu atendimento médico.

Após a alta, Francisco dirigiu-se à Delegacia de Polícia para relatar o ocorrido e, de posse das informações, a guarnição da Polícia Militar se deslocou para o Distrito de Novo Eldorado, logrando êxito em localizar o denunciado.

No local, os agentes da lei deram voz de prisão a ERIK, que se opôs à execução do ato legal, empregando violência contra os policiais, mediante empurrões (cf. Auto de Resistência de fl. 07).

Ante os fatos, foi o denunciado preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia para a realização dos procedimentos de praxe”.

Pelo que se depreende dos autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta do agente, ou seja, o
modus operandi
utilizado na empreitada delituosa, assim como o risco concreto de reiteração da prática delitiva, haja vista a extensa folha de antecedentes criminais, em decisão assim fundamentada:

“
O
‘fumus commissi delicti’
, observo a presença dos indícios suficientes de autoria conforme se extrai do BO n. 2019.179962; depoimento da vítima (fls. 17/18) e das testemunhas (fls. 11/16) e exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 30/31.

No tocante ao
‘periculum libertatis’
, verifico a necessidade de se garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código Penal, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

[...]

No presente caso, a medida concernente à prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, diante da presença marcante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo
modus operandi
em que se deram os fatos, uma vez que, segundo o depoimento da vítima, a mesma fora agredia pelo flagranteado de surpresa, utilizando de uma faca na região da cabeça, o que revela requinte de crueldade.

Ademais, nesse juízo efêmero, as evidencias demonstram que o suspeito cometeu o crime com violência, utilizando-se de arma branca e sem motivo aparente, o que abala a ordem pública diante da gravidade concreta.

Não se pode olvidar, conforme depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão do flagranteado, que no momento da abordagem o custodiado tentou foragir da guarnição resistindo as ordens que foram dadas inclusive investindo contra a guarnição, sendo necessário o uso de algemas a fim de conter o flagranteado, conforme fls. 11/16.

Outrossim, constata-se que o autuado
Erik Mocelin Schnaider
possui
predisposição para prática de delitos
, o que restou demonstrado pela folha de antecedentes criminais, a qual registra prisão em flagrante por violência doméstica (código nº 67797) e inquérito policial por indiciamento do crime de estupro (código nº 69359).

Assim, restou evidenciado que o acusado pode oferecer riscos à sociedade, sendo necessária a manutenção da segregação, de maneira a acautelar a ordem pública, posto que o(s) suspeito(s), em tese, praticou(m) crime com gravidade concreta, bem como pela possibilidade de solto voltar a delinquir, conforme antecedentes acima.

Por fim, é importante mencionar ainda que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva vai de encontro ao que dispõe o art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal, e que não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versado”.

No que tange à necessidade da prisão para garantia da ordem pública, entendo que assiste razão à autoridade coatora.

Digo isso porque, conforme bem acentuou o juízo de origem, o paciente possui predisposição para prática de delitos, consoante corroborado por sua extensa folha de antecedentes criminais.

A toda a evidência, além dos registros criminais citados pelo magistrado de primeira instância, o beneficiário ostenta
duas condenações definitivas
, sendo uma pela prática do crime de roubo circunstanciado, processo n. 3150-35.2016.811.0005, Comarca de Diamantino, pelo qual foi condenado à pena de 6 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e a outra pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, processo n. 4859-96.2016.8.11.0008, Comarca de Barra do Bugres, pelo qual foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicialmente aberto.

Nessa ordem de ideias, a manutenção da prisão preventiva se revela imprescindível para evitar o cometimento de novas infrações penais, haja vista a existência de
risco concreto
de reiteração da prática delitiva.

Por esta razão, diante da multirreincidência do paciente, é prematuro afirmar que, se condenado, cumprirá sua reprimenda em regime diverso do fechado, conforme asseverado pela defesa.

Conquanto assista razão ao impetrante, ao asseverar que o Poder Judiciário deve evitar prisões desnecessárias, máxime em virtude da pandemia do COVID-19, no caso em apreço não consta dos autos nenhuma informação de que o paciente se encontra no grupo de risco de contágio do novo coronavírus, tampouco que seja pessoa idosa ou vulnerável aos sintomas e males causados pelos vírus.

As alegações aduzidas pelo autor da ação constitucional são deveras genéricas, tais como a superlotação dos presídios, reunindo inúmeras condições propagadoras da doença, e a inexistência de equipe de saúde instalada em diversos Centros de Detenção Provisória, não havendo meios para o isolamento seguro de alguém com suspeita de contaminação.

Se partirmos dessa premissa, por certo deveria ser concedida a liberdade a todos os presos, definitivos e provisórios, o que seria uma verdadeira aberração e a instalação do caos.

Some-se a isso que, apesar de a prisão preventiva consistir, de fato, na
ultima ratio
, não há outra solução no caso concreto, haja vista o risco concreto de reiteração da prática delitiva, conforme exposto linhas atrás.

Por fim, a última tese sustentada pelo impetrante consiste no excesso de prazo para formação da culpa.

Neste tópico, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo abaixo excerto das informações prestadas pela autoridade coatora, elucidando de maneira cronológica os atos processuais praticados na ação penal de origem,
verbis
:

“No dia 17 de junho de 2019 o paciente foi preso em flagrante em razão da prática do crime tipificado no artigo 121, §2°, inciso IV, art. 329, todos do Código Penal.

O Auto de prisão em flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva.

Em 1º de julho de 2019 o Ministério Público ofereceu denúncia, ao que foi recebida. A defesa apresentou resposta à acusação em 30 de agosto de 2019.

Em 16 de setembro de 2019 designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de novembro de 2019, tendo sido redesignada para o dia 28 de novembro de 2019. Na audiência foram ouvidas parte das testemunhas, abrindo vistas às partes para indicarem os endereços daquelas não localizadas.

No dia 17 de dezembro de 2019 a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido em 19 de dezembro de 2019.

Após a indicação de endereços das testemunhas, realizou-se audiência dia 27 de janeiro de 2020, oportunidade em que o acusado foi interrogado, remanescendo apenas a oitiva de uma testemunha, designando-se audiência para o dia 28 de fevereiro de 2020, oportunidade em que a testemunha foi inquirida.

Ficou pendente apenas o retorno de carta precatória expedida para oitiva da vítima, que não foi localizada no juízo deprecado. O Ministério Público diligenciou sobre novo endereço da vítima nesta comarca, mas não foi localizada, conforme certidão do dia 28 de abril de 2020. Determinou-se, então a intimação do Ministério Público e defesa para manifestação quanto à vítima, tendo as partes desistido de sua oitiva; o Ministério Público manifestou-se em 14 de maio de 2020; em 18 de maio determinou-se a remessa dos autos à defesa, que manifestou-se em 22 de maio, tendo este magistrado, nesta data, remetido os autos ao Ministério Público para alegações finais.

Nota-se, Excelência, que o feito tramitou de forma célere, guardadas as peculiaridades do caso concreto e da realidade da comarca de Tapurah/MT, uma vez que havia carta precatória pendente de cumprimento, bem como à vista do atual estado de coisas em que, em relação a processos físicos, o tramitar encontra dificuldades de ordem técnica, à vista do novo corona vírus”.

Portanto, sem embargo do considerável tempo de prisão cautelar, não visualizo demonstrado o malsinado excesso de prazo para formação da culpa, a autorizar a concessão de liberdade ao paciente, uma vez que não há nenhum indicativo de desídia do Poder Judiciário na condução do feito.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ERIK MOCELIN SCHNAIDER
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020